Tribunal: TJDFT
Processo: 0746614-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746614-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO BRISAS DO LAGO em face de LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ante decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de arbitramento e indenização de honorários advocatícios sucumbenciais n. 0724215- 87.2024.8.07.0001, indeferiu a arguição de ilegitimidade passiva do agravante e a denunciação à lide e chamamento ao processo também suscitados pelo agravante, nos seguintes termos (ID 213209483 na origem): Trata-se de ação de arbitramento de honorários ajuizada por LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de CONDOMINIO BRISAS DO LAGO. Petição inicial no ID. 200459197, com emendas nos ids. 201491953, 202968613 e 204122308, acompanhada de documentos. Em síntese, narra o autor que atuou como causídico da parte ré nos autos do processo de no 0017545-89.2015.8.07.0001, e substabeleceu sem reservas de poderes ao advogado Erick Dantas Caldas. Aquele processo tramita desde 27/05/2015, tendo havido a atuação de diversas bancas na defesa dos interesses do condomínio. Aduz que a quantia devida naqueles autos alcança o montante de R$ 2.830.910,40, atualizado até abril de 2024, sendo R$ 111.620,81 a título de honorários de sucumbência, e R$ 234.403,70 a título de honorários do cumprimento de sentença. Destaca que 5% dos honorários sucumbenciais foram fixados em favor da banca de advogados Oliveira, Braga &amp; Parca, ainda na fase de conhecimento daquele processo. Assim sendo, restam quatro bancas com direitos em relação à outra metade dos honorários sucumbenciais e dos honorários de cumprimento de sentença. Sugere a divisão do remanescente total dos honorários (R$ 346.024,51) em 1/5 (um quinto) para cada uma das bancas: Lívio Pinto Advogados Associados, Gonçalves &amp; Machado, Souza Martins Advogados e Erick Dantas Caldas, resguardando 1/5 (um quinto) para a banca que atuará até o final da execução, o que totalizaria R$ 69.204,90, para cada banca atuante. Efetua pedido de tutela de urgência cautelar para que seja determinada a reserva de crédito, no patamar de 12,25% sobre os já bloqueados naqueles autos, bem como sobre todos os valores futuramente atingidos no curso da referida execução. Ao final, pugna pelo julgamento de procedência da ação para que seja arbitrado o valor líquido devido ao autor no importe de R$ 69.204,90, correspondendo a 1/5 do valor total da verba honorária executada, estipulada em R$ 346.024,51. A decisão de ID. 204898444 deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Diante do quadro, defiro o pedido de tutela de urgência e determino que seja realizada a reserva do montante de R$ 69.204,90, nos autos do processo no 0017545-89.2015.8.07.0001 e realizada a transferência da quantia para este processo, obstando o levantamento desta quantia pela parte requerida (Condomínio Brisas do Lago) até o deslinde definitivo da presente ação.”. Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID. 208683309), acompanhada de documentos. Suscita preliminares de ilegitimidade ativa, denunciação à lide, chamamento ao processo e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, afirma que a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial incumbe à parte vencida no processo, é dizer, aos executados nos autos do processo de no 0017545-89.2015.8.07.0001. Defende uma divisão equânime dos honorários, na proporção de 12,25%, do total arrecadado em cada penhora, para cada uma das quatro bancas de advogados que atuaram em favor da parte ré, e da atual banca que a patrocina naqueles autos (Edson Alexandre Advogados), até o atingimento do teto de R$ 346.024,51. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo julgamento de improcedência da demanda. Réplica à contestação no ID. 211212078. Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes manifestaram desinteresse na dilação probatória. É o relatório. Decido. Promovo a análise das questões preliminares. Da ilegitimidade passiva Alega a parte ré que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que o pagamento dos honorários pleiteados pelo autor é de responsabilidade da parte sucumbente, ora executada, no processo de no 0017545-89.2015.8.07.0001. Não assiste razão à parte requerida. Entendo que a requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação autônoma, ajuizada por antigo patrono, que tenha por objeto o pagamento de honorários sucumbenciais a que foi privado. Especialmente ao se considerar que a integralidade da verba sucumbencial está sendo executada pela requerida e a sua nova banca de advogados, nos autos principais. Esse inclusive é o entendimento consubstanciado na jurisprudência do STJ. Rejeito a preliminar em referência. Da denunciação à lide e do chamamento ao processo Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da ré, não há que se falar em denunciação à lide ou chamamento ao processo das pessoas jurídicas sucumbentes nos autos do processo principal. Inclusive por não estar presente, no caso, qualquer das hipóteses autorizadoras previstas nos arts. 125 e 130 do CPC. Rejeito as preliminares aventadas. Do litisconsórcio passivo necessário Assiste razão ao réu quanto à necessidade de inclusão, no polo passivo do processo, das demais bancas que atuaram em seu favor, nos autos do processe de no 0017545- 89.2015.8.07.0001. Isso porque a fixação de percentual devido ao autor, a título de honorários advocatícios, atinge diretamente os interesses dos demais titulares da verba em epígrafe, que serão necessariamente abrangidos pelos efeitos da sentença de procedência eventualmente proferida nesses autos. Observo assim que o requerente pretende o alcance de um título judicial de natureza não só condenatória, em face do Condomínio, mas também declaratória, em face das supracitadas bancas de advogados, que devem, portanto, figurar no polo passivo da ação. Diante disso, ACOLHO a preliminar em referência. Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente nova petição inicial com a qualificação e respectivos endereços dos escritórios de advocacia LIVIO PINTO MARQUES LEÃO, GONÇALVES MACHADO, E EDSON ALEXANDRE ADVOGADOS, bem como do advogado ERICK DANTAS CALDAS, para fins de citação. Deve comprovar, no mesmo prazo, o recolhimento das custas complementares respectivas. I. O Agravante alega que o Agravado moveu ação visando arbitramento de seus honorários em decorrência do período em que atuou no processo no 0017545- 89.2015.8.07.0001, no qual o condomínio Agravante é parte exequente. Consta da narrativa do Agravante que o Agravado alega prejuízo em face de outra banca patrocinar os interesses do Agravante, razão pela qual sugeriu arbitramento de valor respectivo ao serviço, requerendo a reserva de 12,25% sobre todos os valores já bloqueados nos autos do processo no 0017545-89.2015.8.07.0001 e de todos os valores que futuramente sejam bloqueados durante seu curso. Na decisão agravada, o Agravante alega que o juízo deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do condomínio, bem como a denunciação à lide e chamamento ao processo das reais devedoras dos honorários de sucumbência, invocando os Art. 337, IX e 339 do CPC. Isso porque entende que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos exclusivamente pela parte vencida no processo, sendo que o objetivo do autor na presente demanda é obter honorários relativos ao processo de execução no 0720296-32.2020.8.07.0001, no qual o condomínio ora agravante figura como exequente (parte vencedora). Afirma que não é juridicamente admissível que os mesmos profissionais atuem, simultaneamente, na defesa do condomínio e em causa própria, diante do evidente conflito de interesses que se instaurará. Alega, ainda, que as empresas HOTUSA - HOTÉIS &amp; RESORTS LTDA, RESTEL BRASIL REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA e HOTUSA PARTICIPAÇÕES LTDA são devedoras originárias, por serem vencidas na demanda. Requer a concessão efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, alegando que se encontra em risco de ser compelido a arcar com honorários advocatícios de responsabilidade de terceiros, além de ser submetido à execução indevida. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (IDs 65786222 e 65786223). É o relatório. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em análise, verifica-se a presença concomitante dos requisitos, tendo em vista que o Agravante obteve êxito em demonstrar perfunctoriamente que existe questão de fundo a envolver a titularidade da obrigação de arcar com os valores de honorários de sucumbência, apontando no processo pessoas jurídicas que podem ser instadas a arcar com o pagamento dos valores pleiteados pelo Agravado, enquanto pendente o presente feito. Assim, até para resguardar o resultado útil do processo, entendo que a medida suspensiva é adequada, pois ambas as partes podem aguardar até o deslinde do agravo. Além disso, existe risco de dano, uma vez que o Agravante poderá sofrer excutição patrimonial enquanto pendente o julgamento do mérito. Destaca-se que a medida é de fácil reversibilidade caso seja vencido o Agravante. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 19:07:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador